Tribunal: TJDFT
Processo: 0744649-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744649-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Verifica-se, de início, que o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do pedido liminar, em especial pela falta da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Sendo assim, NOTIFIQUE-SE o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator